Tribunal: STF
Processo: ARE 1440204
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DO MUNICÍPIO DE BOMBINHAS/SC. LEGITIMIDADE ATIVA. LITISCONSÓRCIO ATIVO. UNIÃO. IBAMA. EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. RECUPERAÇÃO DA ÁREA. DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO. SERVIDÃO DE PASSAGEM. RESTABELECIMENTO. ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PRAD. CUMULAÇÃO DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO INDEFERIDO. 1. Consoante o Estatuto da Associação de Pescadores do Município de Bombinhas/SC, constitui finalidade específica da Associação, a defesa de direitos sociais e o equilíbrio do meio ambiente, estando apta e legitimada desde o princípio desta Ação Civil Pública. Ademais, integram, o polo ativo do feito, a União e o IBAMA. 2. Trata-se de construção edificada em área de especial proteção (restinga), localizada integralmente em área da União. As características da edificação não se enquadram nas exceções previstas para ocupação de tais áreas, visto não se tratar de utilidade pública, interesse social ou atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental. Porém, é possível a recuperação da vegetação, consoante o laudo pericial constante nos autos. 3. Não obstante a antropização na localidade, a construção em andamento terá quatro andares, em ocupação que destoa da generalidade das casas dos pescadores e outras construções existentes no local, com a agravante de ser muito maior o impacto sanitário e visual no entorno, tendo, ainda, destruído a passagem para a praia. Nesse contexto, há que se deferir o pedido de demolição do imóvel, atentando-se a todas essas circunstâncias. 4. O Parecer Técnico 0184/2014 -MPF/SC e a prova testemunhal produzida nos autos comprovam que no local dos fatos existiu uma servidão, obstruída pelo réu, a qual possibilitava o acesso à praia aos moradores locais, pescadores artesanais e turistas. 5. Deverá, o réu, providenciar servidão de passagem no terreno ocupado, que possibilite acesso à praia com largura mínima de quatro metros, apresentando projeto a ser supervisionado pelos autores da ação, a fim de permitir a utilização da passagem por pessoas ou pequenas embarcações. 6. O réu, deverá, também, realizar a recuperação da integralidade da área de preservação permanente por ele afetada, através da elaboração e execução de um Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD), que contemple o restabelecimento da vegetação de restinga antes existente. 7. O pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização pecuniária resta indeferido, visto que a condenação do réu à demolição do imóvel, ao restabelecimento da servidão e à reparação dos danos, através da elaboração e execução do PRAD, com acompanhamento do IBAMA, já se revela suficientemente gravosa ao requerido.” (eDOC 142, ID: 1838d1f0) 



    Os embargos de declaração opostos por Manoel Marcílio dos Santos foram providos parcialmente. Os embargos opostos pelo IBAMA foram rejeitados. Consta da ementa do julgado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. 1. A retificação de acórdão só tem cabimento nas hipóteses de inexatidões materiais, erros de cálculo, omissão, contradição ou obscuridade. 2. Restou decidido, na sessão de julgamento, que a servidão de passagem antes existente, deve ser restabelecida, a fim de que seja liberado o acesso da população à praia. Não fora determinada, expressamente, a demolição do imóvel, desde que o réu particular encontre uma alternativa para o cumprimento desta decisão, ou seja, para restabelecer a servidão de passagem referida, no prazo de 90 (noventa) dias. 3. Quanto aos demais pontos, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração. As matérias ventiladas pelos ora embargantes dizem respeito à qualidade do julgado, insurgindo-se, os recorrentes, contra as razões adotadas no voto condutor, com a intenção de voltar a discutir questões decididas, papel ao qual não se prestam os embargos de declaração. 4. O prequestionamento significa bem apreciar as questões controvertidas à luz do ordenamento jurídico, sem que, no entanto, haja a necessidade de que se faça indicação numérica, ou mesmo cópia integral dos teores normativos que embasaram a decisão.” (eDOC 152, ID: a660755b)



    Após, a Procuradoria Regional da República da 4º Região opôs embargos de declaração. O recurso foi parcialmente acolhido, sem efeitos infringentes:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1. A retificação de acórdão só tem cabimento nas hipóteses de inexatidões materiais, erros de cálculo, omissão, contradição ou obscuridade. 2. Deve ser dado parcial provimento aos embargos de declaração do MPF, apenas para excluir o termo ‘à demolição da construção’ do acórdão do Evento 85. 3. Quanto às demais contradições alegadas, requer, o MPF, em verdade, a rediscussão do mérito, o que não se verifica possível através de embargos de declaração.” (eDOC 156, ID: 42003330)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXI, do texto constitucional. Aponta, ainda, divergência com o entendimento firmado no RE-RG 573.232 (tema 82 da repercussão geral). (eDOC 159, ID: 0ed4d760)



    Nas razões recursais, alega que a Associação recorrida teria ajuizado a presente ação civil pública sem, contudo, juntar aos autos a autorização expressa de seus associados.



    Sustenta que “a adesão do IBAMA e da União ao feito, na qualidade de assistentes, que recebem o processo no estado em que se encontrava, não tem o condão de convalidar a ilegitimidade ativa da parte.” (eDOC 159, ID: 0ed4d760, p. 6)



    Desse modo requer seja declarada a nulidade do processo por ausência de autorização expressa dos associados para representá-los em juízo.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    O STF reconheceu a repercussão geral da discussão acerca da “Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto”. (RE-RG 573.232, tema 82).



    Ao apreciar o mérito do referido paradigma, o Pleno assentou as seguintes teses: “I) A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial”. 



    Registre-se que o mencionado paradigma refere-se expressamente à ação ordinária coletiva e nada trata da ação civil pública, ação coletiva de rito especial.



    Também sobre tema referente à ação coletiva proposta por associação, o STF reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre os “Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta por entidade associativa de caráter civil” (RE-RG 612.043, tema 499). 



    Por ocasião do julgamento de mérito, restou fixada a seguinte tese: “A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento“.



    Com o intuito de obter esclarecimentos acerca do alcance da decisão, foram opostos embargos de declaração em face do referido paradigma, os quais foram acolhidos pelo Plenário, sem efeitos modificativos, para esclarecer que o decisum se refere apenas às ações coletivas sob o rito ordinário, não abrangendo as ações civis públicas. Confira-se trecho do voto proferido pelo relator, Min. Marco Aurélio:



    “(...)



    Por fim, cumpre prestar esclarecimento quanto ao alcance da tese, a qual se mostra restrita às ações coletivas de rito ordinário. O que articulado no tocante às ações civis públicas foi enfrentado quando do julgamento do extraordinário. Salientei a distinção no voto. Atentem para os debates constantes das páginas 119 a 121 do acórdão formalizado, das quais colho o seguinte trecho: 



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – O que não julgamos foi a problemática da ação civil pública. Por isso, não devemos inserir, na tese, algo a respeito. 



    O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Estou de acordo também. 



    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Mas será que fica? Eu me satisfaria, por exemplo, se nós disséssemos: não abrangendo a ação coletiva. 



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – A tese que propus é alusiva à ação coletiva de rito ordinário. A ação civil pública tem rito todo próprio [...] 



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Na tese, na própria tese, refiro-me, categoricamente, à ação coletiva de cobrança de rito ordinário. 



    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Eu trabalho no Supremo com respeito sempre ao que propõe o Relator. Se Sua Excelência está assegurando que, na tese proposta e no voto que desenvolve, o tema está circunscrito a esse processo de conhecimento de rito ordinário... 



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Essa espécie de ação. 



    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Então eu me dou por satisfeito, porque a tese tem que ser realmente minimalista”. 



    Nesses termos, tendo em vista a distinção traçada pelo Pleno, é forçoso concluir que os temas 82 e 499 da sistemática da repercussão geral se referem apenas às ações coletivas sob o rito ordinário, não abrangendo, portanto, as ações civis públicas, que possuem rito próprio. Nesse sentido cito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. RECEBIMENTO DA GAP. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. COISA JULGADA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMAS 82 E 499 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 1. Inaplicáveis, ao caso, os Temas 82 e 499 da Repercussão Geral por ausência de identidade entre as matérias trazidas na espécie e as tratadas no RE 573.232-RG e no RE 612.043-RG. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Esta Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, matéria de legislação infraconstitucional, não dá ensejo à abertura da via extraordinária. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve fixação de honorários na instância de origem.” (RE 1.362.053 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.2.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.10.2020. PROCESSUAL CIVIL. TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE CONSUMIDORES. COISA JULGADA. TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL INAPLICÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No exame do Tema 848 da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte concluiu que, por se tratar de matéria infraconstitucional, não possui repercussão geral a questão relativa aos limites subjetivos de sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida em ação civil pública ajuizada por associação. 2. Inaplicável o Tema 82 da Repercussão Geral por ausência de identidade entre as matérias dos presentes autos e a tratada no RE 573.232. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.275.796 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.3.2021). 



    Pois bem.



    No presente caso, o Tribunal de origem reconheceu a legitimidade da recorrida para o ajuizamento da presente ação civil pública, por considerar que a defesa de direitos sociais e do equilíbrio do meio ambiente constituem objetivos específicos da associação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “(...)



    Consoante o Estatuto da Associação de Pescadores do Município de Bombinhas/SC, constitui finalidade específica da Associação, a defesa de direitos sociais e o equilíbrio do meio ambiente. 



    Ademais, na petição inicial da presente ação, a Associação autora pediu a intimação do IBAMA, da União, da FATMA e do Município de Bombinhas/SC para, querendo, e demonstrando interesse nos autos, habilitarem-se como litisconsortes ativos. Consta no Evento 11, Procadm9, fl. 1, despacho deferindo, em parte, o pedido da Associação, e determinando a intimação da União, do IBAMA e do Município de Bombinhas/SC para, querendo, e demonstrando interesse nos autos, habilitarem-se como litisconsortes. 



    Nesse caminhar, o IBAMA requereu o ingresso no feito na qualidade de assistente litisconsorcial da Associação autora, na data de 11/12/2012, salientando tramitar, na Justiça Federal, ação conexa (Autos nº 50051366220114047208), movida por Manoel Marcílio dos Santos em face do IBAMA, em que discute a validade do auto de infração nº 659944-D e do Termo de Embargo nº 471661-C, referentes ao mesmo imóvel, tratado neste autos. Referida ação anulatória já transitou em julgado, tendo sido reconhecida a regularidade quanto à atuação do IBAMA no caso concreto. 



    No Evento 11, Procadm10, fls. 9/10, a União se manifestou também aduzindo interesse na lide, superada a questão representada pelo precedente RE 573.232, STF, Rel. Min. Teori Zavascki.



    Foram acolhidos os pedidos da União e do IBAMA para ingresso no polo ativo do feito. Assim, não prospera a pretensão de extinguir o feito sem exame do mérito por nulidade absoluta, integram o polo ativo desta ação o IBAMA e a União, o que afasta o acolhimento da preliminar. 



    Quanto à preliminar de ausência de citação do cônjuge e ausência de citação dos condôminos, esta preliminar deve ser afastada pois não se cogita de direito de propriedade mas mera ocupação/posse. (eDOC 142, ID: 1838d1f0, p. 6- 7)



    Assim, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, quanto à legitimidade ativa da associação para o ajuizamento desta ação civil pública, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF.



    Confiram-se, em sentido semelhante, os seguintes precedentes: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 858. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia relativa à ‘legitimidade ativa para a execução de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública promovida por associação da qual o exequente não fazia parte à época da propositura da demanda de conhecimento’ (Tema nº 848) não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.418.899 AgR, Rel. Min Rosa Weber, Presidente, Pleno, DJe 15.6.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA. AÇÃO AJUIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 848 E 715). DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO DO EXEQUENTE À ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE 1.303.767 AgR AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe24.5.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente